Tribunal: TJSP
Processo: 2041568-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO - RETRATAÇÃO DENEGADA - INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA DECISÃO MONOCRÁTICA - EVENTUAL VÍCIO SUPRIDO PELO JULGAMENTO COLEGIADO - PRECEDENTES DO STJ - - BAIXA DE GRAVAME FIDUCIÁRIO - ANOTAÇÕES DO TABELIONATO IMOBILIÁRIO - CANCELAMENTO PRATICADO SEM INTERVENÇÃO JUDICIAL - CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - VERIFICAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS PERANTE O JUÍZO CORREGEDOR DA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL

Ementa:
AGRAVO INTERNO - RETRATAÇÃO DENEGADA - INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA DECISÃO MONOCRÁTICA - EVENTUAL VÍCIO SUPRIDO PELO JULGAMENTO COLEGIADO - PRECEDENTES DO STJ - - BAIXA DE GRAVAME FIDUCIÁRIO - ANOTAÇÕES DO TABELIONATO IMOBILIÁRIO - CANCELAMENTO PRATICADO SEM INTERVENÇÃO JUDICIAL - CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - VERIFICAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS PERANTE O JUÍZO CORREGEDOR DA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2041568-64.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante BANCO
PAN S/A, é agravado EDMILSON RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E MELO COLOMBI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2041568-64.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 45402
2
VOTO No 45402 (Processo Digital)
Agravo Interno Cível no 2041568-64.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Taubaté (2a Vara Cível)
Agravante: BANCO PAN S/A
Agravado: EDMILSON RODRIGUES
AGRAVO
INTERNO
-
RETRATAÇÃO
DENEGADA
-
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA DECISÃO MONOCRÁTICA -
EVENTUAL VÍCIO SUPRIDO PELO JULGAMENTO COLEGIADO
- PRECEDENTES DO STJ - - BAIXA DE GRAVAME FIDUCIÁRIO
-
ANOTAÇÕES
DO
TABELIONATO
IMOBILIÁRIO
-
CANCELAMENTO PRATICADO SEM INTERVENÇÃO JUDICIAL
- CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - VERIFICAÇÃO
DAS EXIGÊNCIAS PERANTE O JUÍZO CORREGEDOR DA
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL - RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de agravo interno tirado contra a r. decisão
monocrática de fls. 263/266, negando provimento ao agravo de
instrumento, não se conforma a casa bancária, afirma inaplicabilidade
do art. 932 do CPC e da Súmula no 568 do STJ, ausência de indicação
das normas legais incidentes, não pretender se eximir da
responsabilidade de dar cumprimento ao título executivo judicial,
contudo, não detém os documentos exigidos pelo Cartório para baixa
do gravame fiduciário, obrigação impossível, cártula original enviada
ao devedor hipotecário, formalismo que está impedindo o
encerramento da lide, abuso de direito e exercício arbitrário de razões
formalísticas que desfavorecem o espírito do processo judicial e
tolhem ilegalmente os efeitos da r. sentença com trânsito em julgado,
apresentação que pode ser substituída por ofício a ser expedido pelo
juízo ou pela cópia autenticada já apresentada, ausência de oposição
da parte contrária, validade das cópias autenticadas tal como as
originais, pondera que a declaração de invalidade do gravame
hipotecário substitui a manifestação das partes, incabível a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2041568-64.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 45402
3
apresentação de exigências que conflitem com o título executivo
judicial,
oposição
do
Cartório
infundada,
desnecessidade
de
exaurimento das vias administrativa e judicial para obtenção do
registro de quitação, princípios da instrumentalidade das formas, da
concretização das decisões judiciais, da razoável duração do processo
e da menor onerosidade da execução, cita precedentes, requer a
expedição de ofício para baixa do gravame fiduciário, aduz
prequestionamento, pede retratação, aguarda provimento (fls. 01/30).
Recurso tempestivo, comporta conhecimento.
Denego retratação tendo em vista a inexistência de
nulidade, não bastasse, eventual vício fora sanado com a submissão
do presente recurso ao Colegiado, por fim, as exigências
oportunizadas pelo tabelionato devem ser examinadas pelo corregedor
local, não cabendo transferir ao Judiciário a incumbência da parte.
É O RELATÓRIO.
Desprovejo o recurso.
Eis a decisão combatida:
“Vistos.
1 - Cuida-se de agravo tirado contra r. decisão de fls. 223 dos autos
digitais principais, conferido à recorrente diligências do intuito de cancelamento do gravame
fiduciário; não se conforma, entende que cabe ao juízo fazê-lo por meio de mandado, busca
efeito suspensivo ativo e implementação no cancelamento do gravame, aguarda provimento
(fls. 01/19).
2 - Recurso tempestivo, contempla preparo (fls. 253/254).
3 - Peças essenciais anexadas (fls. 20/261).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2041568-64.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 45402
4
4 - DECIDO.
O recurso não comporta provimento.
A questão litigiosa já fora amplamente enfrentada e decidida, uma
vez quitada a dívida, compete ao credor fiduciário a baixa do gravame.
As exigências oportunizadas pelo tabelionato não podem ser
examinadas pelo juízo, mas sim pelo corregedor local, inclusive com suscitação de dúvida
se as formalidades extrapolarem o regramento normativo.
É obrigação de fazer da recorrente a baixa do gravame, querendo
transferi-lo para o juízo, já que não se justifica qualquer medida nesse sentido, uma vez que
compete à recorrente apresentar os documentos originais, além de outros termos
envolvendo a B3 e a empresa Oliveira Trust, exigência 3.1 de fls. 248.
Compartilhada essa circunstância, o recurso agitado não merece
prestígio, isto porque busca a instituição financeira transferir para o judiciário toda a respon-
sabilidade, porém, a obrigação de fazer deve ser dirimida perante o cartório e suas exigên-
cias assimiladas e, se ultrapassarem o crivo da legalidade, dirimidas pelo juízo corregedor.
Não se observa, assim, outro comando, exceto aquele já proferido
em decisão jurisdicional sobre o conflito, o qual, de forma detalhada, permitiu o
cancelamento, não se compreendendo a demora e a tentativa da agravante de impor
cooperação se a obrigação é individual e peculiar do credor fiduciário.
É o retrato do necessário, faltante prequestionamento, cujas
exigências do cartório de registro de imóveis deverão ser atendidas ou então impugnadas
por meio de procedimento adequado, diferentemente do recurso que busca mandado judicial
desnecessariamente e de forma inócua.
Isto posto, monocraticamente, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos
termos do artigo 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ.
Comunique-se imediatamente o inteiro teor desta decisão ao Douto
Juízo, por via eletrônica.
Certificado o trânsito, tornem os autos à origem.
Int.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2041568-64.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 45402
5
O
julgamento
do
recurso
mediante
decisão
monocrática do relator tem respaldo legal, sendo expressamente
prevista tal possibilidade no art. 932 do Código de Processo Civil,
sobretudo tendo-se em conta que o tema incidente ao caso encontra-
se sedimentado no âmbito desta Câmara.
De mais a mais, a questão foi devidamente decidida
de acordo com o entendimento do STJ, não tendo as razões do
Agravo ora apresentado trazido qualquer argumento que pudesse
justificar a modificação do decisum atacado.
E, ainda que porventura existente eventual nulidade
na decisão monocrática, esta restaria superada mediante devolução
da matéria para análise pelo Colegiado.
Nesse sentido:
“A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator
decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência
dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art.
932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica
superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na
seara do agravo interno.” (AgInt no REsp no 1.807.225/DF, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, julgado em 12/11/2019).
“Esta Corte consagra orientação no sentido de ser permitido ao relator
decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência
dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art.
932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica
superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado em
sede de agravo interno.” (AgInt no REsp no 1.365.096/MG, Rel. Min. Raul
Araújo, 4a Turma, julgado em 25/06/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2041568-64.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 45402
6
O v. acórdão deu parcial provimento ao recurso do
autor para “declarar liquidada a dívida sub judice, devendo a
requerida emitir a carta de quitação no prazo de 15 dias a partir da
intimação desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00,
pelo trintídio legal” (fls. 101/102 - grifei).
Foram apresentadas duas Notas de Devolução pelo
Oficial de Registro de Imóveis de Taubaté referentes ao Instrumento
Particular de Cancelamento de Hipoteca informando a impossibilidade
de aceitação das cópias encaminhadas, dando conta da possibilidade
do interessado suscitar dúvida, em caso de ato de registro, ou de
ingressar com pedido de providências administrativas, na hipótese de
averbação, para apreciação pelo Juiz Corregedor Permanente.
A assertiva da menor onerosidade da execução não
isenta a parte de tomar as providências que lhe foram impostas por
decisão transitada em julgado e os princípios da instrumentalidade das
formas e da razoável duração do processo não podem servir de
escusa para o descumprimento de imperativo legal.
Não procede a assertiva de desnecessidade de
esgotamento da via administrativa para que seja determinada a
expedição de ofício para registro da quitação e baixa do gravame
fiduciário uma vez que a verificação das exigências do Oficial do CRI
deve ser levada ao juízo corregedor da serventia extrajudicial.
Nesse ponto:
“DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER Pretensão de obter o
cancelamento de outorga de direito real em razão da dissolução da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2041568-64.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 45402
7
associação beneficiada Interesse de agir Ausência Discordância
com as exigências do Oficial de Registros Nota de devolução, Lei de
Registros Públicos e Normas de Serviço de Cartórios Extrajudiciais que
indicam a possibilidade de solução de dúvidas por meio do juízo
competente, que é o Juiz Corregedor responsável
Extinção sem
resolução do mérito Necessidade Recurso improvido.” (Apelação no
1001584-14.2016.8.26.0394, Rel. Des. Alvaro Passos, 2a Câmara de
Direito Privado, julgado em 12/03/2019).
“Ação de obrigação de fazer
Sentença de extinção do feito sem
resolução do mérito Insurgência dos autores Devolução de pedido de
registro formulado pela parte autora
Necessária a suscitação de
procedimento administrativo, a fim de que a dúvida possa ser dirimida
junto ao Juiz Corregedor do Cartório de Registro de Notas Extinção
mantida
Recurso não provido. Nega-se provimento ao recurso.”
(Apelação no 1012314-14.2017.8.26.0309, Rel. Desa Marcia Dalla Déa
Barone, 2a Câmara de Direito Privado, julgado em 24/01/2019).
Somente
em
hipóteses
excepcionais,
quando
infrutíferas as medidas empregadas com empenho é que se admite a
intervenção judicial, o que até o momento não ocorreu, em que pese
as prenotações e notas de devolução, já que não cumpridas as
exigências, não cabendo ao magistrado atender a pedido de
expedição de ofício no interesse da parte.
Portanto, o ônus de promover a baixa do gravame
pertence é da agravante, não sendo o juízo auxiliar na consecução da
incumbência.
No mesmo sentido:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE
PAGAMENTO
CUMULADA
COM
COBRANÇA
EM
FASE
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2041568-64.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 45402
8
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO
CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS PARA CANCELAMENTO DE
REGISTRO DE CAUÇÃO QUE PESA SOBRE O IMÓVEL - ÔNUS
DEBITADO EXCLUSIVAMENTE AOS CAUCIONANTES - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. O ônus de promover a baixa do gravame
que pesa sobre imóvel incumbe exclusivamente à parte, e não ao juízo
que não é seu coadjuvante ou auxiliar na consecução desta incumbência".
(Agravo de Instrumento no 2212967-98.2019.8.26.0000, Rel. Des. Renato
Sartorelli, 26a Câmara de Direito Privado, julgado em 23/10/2019).
Assim, as alegações de que não possui os
documentos exigidos pelo Cartório para baixa do gravame fiduciário,
de que as cópias autenticadas têm a mesma validade dos originais, de
que a oposição é infundada e de arbitrariedade do Oficial, devem ser
suscitadas perante o MM. Juiz Corregedor.
Confira-se:
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGISTRO DE IMÓVEL. DISPENSA
DE DOCUMENTO. Decisão que indeferiu pedido de dispensa de
documento para registro de venda e compra de imóvel. Insurgência da
exequente. Pretensão à dispensa da exigência de certidão negativa de
INSS da empresa executada. Questão a ser decidida por meio de
suscitação de dúvida ao MM. Juiz Corregedor Permanente da serventia
extrajudicial (art. 198, III, da Lei no 6.015/73). Recurso desprovido.”
(Agravo de Instrumento no 2234205-76.2019.8.26.0000, Rel. Des. Carlos
Alberto de Salles, 3a Câmara de Direito Privado, julgado em 26/11/2019).
Destarte, nada mais é preciso asseverar para se
rechaçar a pretensão e manter a decisão recorrida.
Não cabe ao julgador rebater todos os argumentos e
raciocínios expendido pelo agravante, tampouco indicar os dispositivos
das normas legais incidentes, bastando que motive sua decisão em
atenção ao princípio do devido processo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2041568-64.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 45402
9
Nessa linha, a jurisprudência do STJ:
“Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução.” (REsp no 1.817.453/BA, Rel. Min.
Herman Benjamin, 2a Turma, julgado em 25/06/2019).
“Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem
a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado
motivação satisfatória para dirimir o litígio. Nesse sentido, são os
seguintes precedentes: AgRg no AREsp n. 55.751/RS, Terceira Turma,
Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 14.6.2013; AgRg no
REsp n. 1.311.126/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho, DJe 22.5.2013; REsp n. 1244950/RJ, Terceira Turma,
Relator o Ministro Sidnei Beneti, DJe 19.12.2012; e EDcl no AgRg nos
EREsp n. 934.728/AL, Corte Especial, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe
29.10.2009. Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir decisão
contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou
negativa de prestação jurisdicional.” (Agravo em Recurso Especial no
1.335.032/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, decisão monocrática publicada no
DJe de 23.09.2019).
Registro, na oportunidade, não haver espaço para
prequestionamento, porquanto a matéria fora amplamente analisada à
luz dos dispositivos legais vigentes e jurisprudência.
Ficam advertidas as partes que, na hipótese de
recurso infundado ou manifestamente incabível, estarão sujeitas às
sanções correlatas, inclusive aquelas previstas no artigo 1.021, § 4o,
do vigente CPC.
Isto posto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator